Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704435-36.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JHENNYFER CARVALHO DE LIMA SILVA APELADO: GILSON LOPO DOS SANTOS, REIVANE COSME MOREIRA DIAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 40962686), interposta pela Ré, JHENNYFER CARVALHO DE LIMA SILVA, em face da sentença extintiva (ID 40962681), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (DF), nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por GILSON LOPO DOS SANTOS. Na origem, conforme emerge da petição inicial (ID 40959048), a causa de pedir teve como fundamento um acidente automobilístico, aludido como causado pela Ré ao realizar “uma manobra em lugar proibido” – “retorno”, nos termos do art. 5o, X, da CRFB, c/c, arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, c/c, arts. 28 e 206, ambos do CTB. De acordo com a especificação “6” do pedido, a pretensão cingiu-se à condenação da Ré a pagar ao Autor: i) “R$ 18.900,00 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS) que o AUTOR deixou de ganhar pelos 135 DIAS DE ATESTADO MÉDICO, e (MAIS) R$3.360 (TRÊS MIL E TRESENTOS E SESSENTA REAIS) se ADMINISTRANDO TIVESSE O PONTO DE MOTO TAXI, pelos danos materiais/lucros cessantes”; ii) “R$ 6.066,70 (SEIS MIL E SESSENTA EB SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) pelo CONSERTO DA MOTOCICLETA”; e iii) “R$ 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS”. Em sua contestação (ID 40962614), a Ré requereu “a intimação do requerente, para que informe o montante eventualmente recebido a título de seguro obrigatório DPVAT; [bem como a] dedução do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT de eventual indenização fixada pelo juízo”, com fundamento na incidência da Súmula 246 STJ. Em suas razões recursais (ID 40962686), a Apelante argui questão preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que, “conquanto a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça determine a dedução do valor de seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada, o juízo a quo não enfrentou o pedido, o que configura nulidade processual”, nos termos do art. 489, § 1o, I, do CPC. Em suas contrarrazões (ID 40962693), o Apelado consigna que, “à época da contestação apresentada pela REQUERIDA, o ACIDENTADO ainda não tinha recebido o valor do seguro DPVAT, tendo este recebido na data de 27/06/2022, o que foi inviável a manifestação, já que não se tinha recebido o valor do seguro que é de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) conforme documento anexo” (ID 40962694). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, necessário se faz consignar que o documento juntado pelo Apelado com as suas contrarrazões trata-se de um extrato bancário, no qual consta a rubrica “CRED DPAVAT” no valor supra no dia 27/06/2022. Por conseguinte, apesar da possibilidade legal de pagamento da indenização correlata por intermédio de Transferência Eletrônica de Dados – TED (Lei n. 6.194/1974, Art. 5o, § 6o), impende-se que esta parte processual comprove que o valor em comento refere-se à indenização securitária devida em razão do sinistro em comento. Ante o exposto, em observância aos princípios do contraditório e da vedação da decisão supressa, a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Apelado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, apresentando toda a documentação relativa ao procedimento administrativo que lhe ensejou o pagamento pela indenização securitária do DPVAT, ante o sinistro em análise, no valor supra, sob pena de acolhimento da preliminar correlata, arguida pela Apelante, acaso a documentação não se preste à comprovação em análise. Após a manifestação do Apelado ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, intime-se a Apelante para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre a documentação juntada ou a sua ausência. Após a manifestação da Apelante ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2022 10:55:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador